Tribunal: STF
Processo: RE 74058
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-16
Data de publicação: 1972-06-16

Ementa:
Acórdão fundado em que a segurança fora concedida. 
Não se atendeu, porem, a que fora concedida, em parte, e, assim, em parte, negada.
Quanto à parte em que houve denegação, esta ocorreu por não ser reconhecida direito líquido e certo. 
Assim, não ficou excluída a via ordinária, consoante a súmula 304.  
Recurso extraordinário conhecido e provido.